Tribunal: TCU
Processo: 045.095/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1124/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que as análises realizadas a partir das informações prestadas pela Corregedoria do então Ministério da Economia e pela Controladoria-Geral da União concluem pelo cumprimento pleno das determinações 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 9722/2020-TCU-Primeira Câmara , Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas a determinações constantes dos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 9722/2020-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 029.535/2017-4 , e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução de peça 14 à Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Previdência para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.095/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Órgão: Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Previdência. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.